Tribunal: STF
Processo: HC 240923
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, contra a economia popular e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Reavaliação da prisão preventiva. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 54.794/2024 (evento 13).



    Em 10.5.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Aparecido de Almeida Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.859/SP (evento 8).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, contra a economia popular e lavagem de capitais (art. 2º, caput, c/c §2º, §3º e §4º, IV, da Lei n. 12.850/2013; art. 4º, caput, e alíneas “a” e “b” da Lei n. 1.521/1951; art. 1º, caput, e § 1º, II, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/1998) (evento 15, fls. 221-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Assevera falta de contemporaneidade da prisão preventiva. Aponta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INTEGRAR E EXERCER COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. USURA PECUNIÁRIA OU REAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE SERIA LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE CONDUTA DE EMPRÉSTIMO ILEGAL DE DINHEIRO A JUROS EXORBITANTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO INICIAL E AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINALMENTE APRESENTADO. IMPEDIMENTO DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que entenderam demonstrada a periculosidade do agravante, evidenciada pelo fato de que supostamente seria líder de organização criminosa destinada à prática de conduta de empréstimo ilegal de dinheiro a juros exorbitantes, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; o que demonstra o risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    2. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    4. As alegações do agravante, concernente à violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como de não haver provas de ser um dos líderes da organização criminosa foram apresentadas em pedido de reconsideração posterior à impetração inicial, em momento no qual já haviam sido prestadas as informações pelas instâncias ordinárias e apresentada a manifestação do Ministério Público Federal – MPF, consistindo em inovação do pedido originalmente apresentado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte. Além do mais, referidos temas sequer foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes de organização criminosa, contra a economia popular e lavagem de capitais. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que (evento 3):



     “(...). 



    No mais, verifico que o Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva (fls. 1809/1814 dos autos nº 029604-80.2023.8.26.0196), o fez de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata dos delitos, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP. 



    Com efeito, considerando as circunstâncias em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de o Paciente supostamente ter constituído e integrado, pessoalmente, junto com outros indivíduos, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, sobretudo usura, extorsão e lavagem de bens, direito e valores; bem como, agindo em concurso com outros indivíduos, ter cobrado juros ou comissões sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei e obtido ou estipulado, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, lucro patrimonial excedente ao justo da prestação feita ou prometida; e, ainda, ocultado e dissimulado a natureza, origem, localização, disposição e movimentação de valores, além da propriedade de veículo e da natureza e origem de imóvel, tudo proveniente, direta ou indiretamente, de infrações penais, sendo apontado como líder da referida organização criminosa, conforme a denúncia (fls. 45/73), a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    (...).



    Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que não se confunde com antecipação da pena.



    (...).



    Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelo Juízo a quo, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    (...).



    Cumpre ressaltar que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória.



    (...).



    Observo, por oportuno, que a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento da persecução penal, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, que dispõe que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Assim, tendo em vista o requerimento do Ministério Público e o recebimento da denúncia, presentes os requisitos legais, como exposto, não há que se falar em ilegalidade na decretação da prisão preventiva do Paciente.



    (...).



    Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5º, inciso LXI.



    (...).



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ. ”



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que (evento 8):



    “In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelo fato de que supostamente seria líder de organização criminosa destinada à prática de conduta de empréstimo ilegal de dinheiro a juros exorbitantes, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; circunstâncias que demonstram o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...).



    Por seu turno, esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis da agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Além disso, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”(destaquei).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à alegação defensiva de necessidade de reavaliação da constrição cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, a Corte Superior destacou que “Por fim, as alegações do agravante, concernente à violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como de não haver provas de ser um dos líderes da organização criminosa foram apresentadas em pedido de reconsideração posterior à impetração inicial, em momento no qual já haviam sido prestadas as informações pelas instâncias ordinárias e apresentada a manifestação do Ministério Público Federal, consistindo em inovação do pedido originalmente apresentado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte. Além do mais, referidos temas sequer foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Desse modo, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator